Tribunal: TJDFT
Processo: 0737575-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.
1. Havendo requisição do exequente e impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer constante no título judicial, é possível a sua conversão em perdas e danos.
2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não ocasiona a violação da coisa julgada, diante da previsão legal e da mera alteração no modo de cumprimento do título judicial.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.